Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-47.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. A traficância de mais de quatro quilos de drogas ilícitas é incompatível com a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.